Tribunal: TCU
Processo: 014.112/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299948, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299948, funçãonull, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Estado do Amazonas, com o objetivo de qualificar social e profissionalmente 597 jovens de 18 a 29 anos, visando à inserção de, no mínimo, 30% deles no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 2829/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6890/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor dos srs. Maria Francinete Correia de Lima e Breno Viana Ortiz, por conta da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299948, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como " Execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Estado do Amazonas, com o objetivo de qualificar social e profissionalmente 597 jovens de 18 a 29 anos, visando à inserção de, no mínimo, 30% deles no mercado de trabalho ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 283 a 286); Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na instrução à peça 283, concluiu-se que houve o decurso do prazo prescricional de mais de 3 (três) anos entre os eventos processuais consecutivos " Despacho do Coordenação-Geral de Prestação de Contas, encaminhou o processo para análise do cumprimento do objeto e da regular aplicação dos recursos repassados ao ente parceiro ", à peça 212, de 22/12/2017 e " Checklist de Triagem Processual 890/2022, examinou-se a situação de constituição do processo, com vistas à análise da prestação de contas final do ajuste ", à peça 213, de 31/5/ 2022, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória apuradas no presente feito, informar aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego o teor desta decisão, arquivando o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 014.112/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Breno Viana Ortiz (XXX.979.442-XX); Maria Francinete Correia de Lima (XXX.756.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.